Tribunal: STF
Processo: HC 248834
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. FUGA DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.11.2024, por Brendow Alves Gama, advogado, em benefício de André Felipe Patatiba Evangelista, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.11.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.329, Relator o Ministro Og Fernandes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A decisão que denegou o habeas corpus está devidamente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal, diante da fuga do agravante. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a fuga do distrito da culpa como fundamento válido para a prisão preventiva. Precedentes. 



    3. A análise da alegação de esgotamento das tentativas de localização exigiria dilação probatória, incompatível com o rito de habeas corpus. 



    4. A existência de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar torna inadequada a aplicação de medidas alternativas ao cárcere, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    5. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi examinada pelo Tribunal de origem, circunstância que inviabiliza o exame da questão por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. Agravo regimental improvido”.



    2. O impetrante questiona a decisão judicial. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos e contemporaneidade a justificá-la.



    Afirma que o paciente seria primário, com bons antecedentes, teria emprego lícito, residência fixa e que, embora tenha permanecido foragido por um período, estaria preso desde 18.6.2024 “sem a devida necessidade”, o que possibilitaria a aplicação de medida cautelar diversa.



    Sustenta a desnecessidade da prisão para a aplicação da lei penal, pois teria havido apenas uma “tentativa de intimação nos endereços, em quase 2 anos; não houve intimação ou diligências no seu local de trabalho ou no endereço de seus pais; o MPBA e a PCBA não forneceu e não fez diligências e consultas sobre eventuais outros endereços em nome do Réu”.



    Assevera que o paciente “estava morando na casa da sua genitora, que possui domicílio certo exercendo atividade lícita, desde 03/2023, época da investigação, e de CTPS assinada desde 01/2024. (...) Além disso, consta nos próprios autos que a Delegacia sabia que o Paciente estava na comarca de Vitória/ES, e não fez nenhuma outra diligência. (...) o Paciente não tinha ciência de que existia INQUÉRITO POLICIAL, em tramitação, muito menos mandado de prisão em aberto. Caso soubesse, CERTAMENTE teria comparecido para a DELEGACIA para prestar depoimento. Pois bem. Estamos diante de um RÉU que NUNCA respondeu um processo criminal ou teve qualquer envolvimento com atividades ilícitas. É primário, de bons antecedentes (em anexo TJES, TJBA, JFES, JFBA, PCES, PCBA, STM, TRE, SEEU, BNMP), sem registros criminais, tendo emprego lícito de carteira assinada na empresa GRAMADO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, prestadora de serviço da VALE, FIBRIA, ARCELOR MITTAL, possui ainda residência fixa, endereço certo, e advogado constituído, sendo responsável por uma criança especial (sua irmã, que faz atendimento junto a Escola Pestalozzi). Não havendo quaisquer notícias de que o réu, após a prática do suposto delito ocorrido em 07/01/2023 (há mais de 1 anos, 10 meses, e 06 dias), tenha novamente tentado contra a vida da vítima ou ameaçado quaisquer testemunhas, tendo sido a prisão preventiva decretada no ano de 2023 apenas para assegurar a aplicação da lei penal, respeitosamente entende a defesa ser cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juízo da ação penal. Sabemos que a acusação é grave, mas temos a certeza de que não mediremos esforços dentro da ação penal para comprovar que ao contrário do que foi afirmado pelo JEVERSON, que mentiu ao esclarecer ou discorrer sobre os fatos, pois JEVERSON não só omitiu informações, como também ameaçou ANDRÉ e sua família. (...) A defesa não buscará em nenhum momento denegrir a imagem da suposta vítima, mas, ao contrário do acusado, trata-se de pessoa de alta periculosidade, que proferiu ameaças, tendo ANDRÉ com MEDO e por ter sido OPORTUNIZADO COM UMA VAGA DE EMPREGO (...), decidido sair da cidade junto com sua família para o Estado do Espírito Santo, onde desde a sua chegada tem emprego lícito de carteira assinada, residência fixa e endereço certo, e para evitar qualquer tipo de conflito”.



    Ressalta que “não se pode emitir juízo de forma negativa, dizendo que o Paciente tenta se furtar-se do direito de punir do Estado, sendo que não foi imposta nenhuma medida cautelar, e que durante todo o tempo, esteve trabalhando, possuindo em tempo, residência fixa, morando com sua mãe, cuidando de uma criança especial (sua irmã). O Paciente, o Sr. André só teve conhecimento do mandado de prisão, em seu cumprimento, e por conta disso a defesa agora faz diligências para revogar o decreto prisional, que tão somente foi decretado, sob a alegação de que o Paciente se encontrava em local incerto e não sabido”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) concessão da ordem de soltura do Paciente, ratificando-se a liminar almejada, cassando-se a ordem de prisão preventiva e permitindo-lhe beneficiar-se do instituto da liberdade provisória, OU imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, da redação atual do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que, seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, IV, V e IX, ambos c/c artigo 282, I, II e § 1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação de ANDRÉ. 



    Outrossim, o réu firma o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, além de firmar o compromisso do comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades. 



    Havendo necessidade, não se ausentará da sua Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. 



    Além de informar ao Juízo, qualquer mudança de endereço”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos reunidos nestes autos que o paciente 



    “foi denunciado sob a acusação de ter tentado matar Jeverson Pereira dos Santos, com golpes da faca, na noite de 07 de janeiro de 2023, por volta das 20:00 horas, na rua Vila Rica, Rodovia BA 001 Ilhéus/Olivença, KM 12, Ilhéus/BA. 



    Em 16/06/2023, este Juízo, recebeu a denúncia determinando a citação pessoal do acusado. 



    Após não localização do acusado, foi expedida citação por edital em 01/08/2023. 



    Em 19/10/2023, este Juízo, suspendeu o processo nos termos do artigo 366 do CPP. 



    Em 18/06/2024, foi dado cumprimento ao mandado de prisão na comarca de Serra/ES. 



    Realizada audiência de custódia em 19/06/2024, foi mantida a prisão preventiva do acusado.



    No dia 19/06/2024 foi expedida carta precatória para a cidade de Viana – ES, para citação do custodiado naquela Comarca. 



    Após devolução da carta precatória, em 19/07/2024, apesar de regularmente citado, decorreu o prazo legal sem que o réu apresentasse resposta à acusação”.



    5. Em 8.2.2023, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da comarca de Ilhéus/BA com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Os sinais de fuga empreendida pelo suspeito deixam a impressão que a evasão é alternativa que ele considera para enfrentar situação processual potencialmente desfavorável, restando o encarceramento como solução para proteção da instrução processual, que poderá ficar suspensa, e da aplicação da lei penal, que poderá ser frustrada em caso de não localização do réu.



    Assim, havendo prova de materialidade (documentos médicos acostados aos autos), indícios de autoria (depoimentos das testemunhas) e risco para a instrução processual, decreto a prisão preventiva de André Felipe Patatiba Evangelista, com fundamento no artigo 312 do CPP, determinando a expedição do correspondente mandado”.



    O paciente permaneceu foragido até ser preso em 18.6.2024. Em 24.7.2024, a prisão cautelar do paciente foi reavaliada e mantida pelo juízo de origem:



    “(...) Reavaliando a necessidade de manutenção da prisão preventiva de ANDRÉ FELIPE PATATIBA EVANGELISTA, observo que, diante das circunstâncias do caso concreto, a manutenção da medida se impõe, porquanto inalterado o panorama no qual se alicerçou a decisão constante nos autos de nº 8000223-75.2023.8.05.0103. 



    O sumiço do réu, que se colocou em lugar incerto e não sabido após o evento, denota a propensão a se manter distante de situação processual potencialmente desfavorável, restando a prisão preventiva como única medida apta a preservar a eficácia do resultado do processo.



    Outrossim, as condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não são suficientes para impedir a segregação cautelar, quando evidentes os pressupostos legais para a sua decretação ou manutenção”.



    6. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância pelo Tribunal de Justiça da Bahia, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 8047429-69.2024.8.05.0000:



    “(...) Depreende-se dos autos que o Paciente está sendo processado nos autos da ação penal de nº 8005192- 36.2023.8.05.0103 pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, e art. 129, caput, por três vezes, c/c art. 69, todos do Código Penal, ocorridos, em tese, no dia 07/01/2023.



    (...) as decisões ora combatidas se encontram fundamentadas, tendo o Douto Magistrado entendido ser necessária a decretação provisória do requerente no cárcere, tendo em vista a necessidade de salvaguardar a aplicação da lei penal, diante da sua fuga do distrito da culpa logo após o suposto cometimento do delito em apreço.



      Urge consignar que, compulsando os autos, verifica-se que o fato criminoso em comento ocorreu em 07/01/2023, sendo a Inquérito Policial instaurado, em seguida, no dia 11/01/2023, já não sendo mais o Paciente localizado para ser interrogado perante a Autoridade Policial. 



    Registre-se que a fuga do distrito do delito imputado ao Paciente é justificativa idônea a lastrear um édito prisional”.



    Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) foi demonstrado pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação penal, diante da fuga do agravante do distrito da culpa logo após o cometimento do delito. 



    Nesse contexto, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que ‘a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’ (...).



    Ademais, verificar se houve esgotamento das tentativas de localização – como alegado pela defesa – exigiria dilação probatória, o que é incompatível com o rito de habeas corpus. 



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    (...) Por fim, no tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, destacou-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”.



    7. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela necessidade de aplicação da lei penal. Como assentado nas instâncias antecedentes, “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação penal, diante da fuga do [paciente] do distrito da culpa logo após o cometimento do delito”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Também não há se cogitar de ausência de contemporaneidade, pois o “fato criminoso em comento ocorreu em 07/01/2023, sendo a Inquérito Policial instaurado, em seguida, no dia 11/01/2023, já não sendo mais o Paciente localizado para ser interrogado perante a Autoridade Policial”. Portanto, a prisão não foi levada a efeito por ter o paciente se esquivado da persecução penal, tendo ele, portanto, causado o decurso de tempo desde o decreto de prisão preventiva. Não há se falar em insubsistência da fundamentação para a constrição cautelar da liberdade.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. 1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva’. Precedentes. (...) Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 242.565-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 16.10.2024). 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A petição inicial deste habeas corpus também não foi instruída com cópia do decreto prisional, do acórdão do TJ/SP e do interior teor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ‘a tardia juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual’ (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante de ter havido apenas uma “tentativa de intimação nos endereços, em quase 2 anos; [de que] não houve intimação ou diligências no seu local de trabalho ou no endereço de seus pais; [e que] o MPBA e a PCBA não forneceu e não fez diligências e consultas sobre eventuais outros endereços em nome do Réu”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora